Tribunal: TJES
Processo: 5001031-05.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-05.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA FRANCISCA DE AZEREDO ALVES
RECORRIDO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001031-05.2024.8.08.0042

RECORRENTE:
LUCIANA FRANCISCA DE AZEREDO ALVES.

RECORRIDO
: CREDZ LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELA CONSUMIDORA PARA DESCONSTITUIR OS DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual a autora nega ter contratado o cartão de crédito que originou a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

2.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a documentação apresentada pela instituição financeira (contrato e faturas detalhadas) foi suficiente para comprovar a regularidade da contratação e a utilização do serviço pela autora.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual sustenta o erro no julgamento (
error in judicando
), ao argumento de que o juízo de origem falhou ao não aplicar corretamente a inversão do ônus da prova e ao validar provas unilaterais da ré.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida. Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). No caso, a instituição financeira ré apresentou conjunto probatório robusto, consistente em contrato e faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora em diversas transações.

5. Diante das provas apresentadas pela ré, a mera negativa genérica da autora, desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore, torna-se insuficiente para desconstituir a validade do débito. O juízo de origem agiu com acerto ao sopesar as provas e concluir pela regularidade da contratação. Sendo a dívida legítima e inadimplida, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor, não havendo ato ilícito a ensejar reparação por danos materiais ou morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)